Tribunal: CARF
Processo: 11040.721242/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721242/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
IRANI BATISTA TORMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 2a TURMA
DA DRJ06.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 6.764,90, e acréscimos legais
conforme DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721242/2013-11
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.196 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721242/2013-11

A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida
com Dependentes, detalhadas na notificação de lançamento, "DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL".
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Despesa médica glosada, por falta de comprovação:
Odontocard - valor glosado R$ 620,00.
Despesas médicas glosadas,por falta de previsão legal para dedução:
Sindicato dos Ass.Ativos,Apos. e Pensionistas nas Empresas Geradoras e T. Valor
glosado: R$ 840,02. Parcela refrente ao dependente glosado Gabriel Torma Aquere.
A fiscalização procedeu à glosa da seguinte despesa médica, por falta de previsão legal
para dedução:
Juliana Izaguirre de Mattos (Fisioterapeuta). CPF 821.818.370-15. Valor glosado: R$
21.250,00.
Regularmente intimado, através do Termo de Intimação Fiscal no 05/039/2013, com
ciência via AR em 26/07/2013, fundamentado no Art. 73 do Decreto ns
3.000/1999(RIR), a informar a forma de pagamento e comprovar, com documentos
hábeis e idôneos,a efetividade dos pagamentos efetuados à fisioterapeuta Juliana
Izaguirre de Mattos,durante o ano-calendárío de 2011, o contribuinte apresentou
resposta à fiscalização em 07/08/2013. Na resposta apresentada à RFB, via
correspondência, o contribuinte declarou que a forma de pagamento foi dinheiro vivo,
não apresentando documentação (extratos bancários de saques ou outra origem) que
pudesse materializar o valor e as datas dos respectivos saques de moeda corrente para
pagamento da referida profissional de fisioterapia.
Observação: a documentação apresentada pelo contribuinte extratos bancários referem-
se ao ano-calendário de 2012, diverso do ano-calendárío (2011) solicitado pela
fiscalização. Dessa forma, amparado no Art. 73 do Decreto n$ 3.000/1999(RIR), em
virtude não ter sido demonstrada a efetividade dos pagamentos realizados, procedemos
ò glosa dos valores deduzidos indevidamente.
Beneficário:SENERGISUL
SENERSAUDE.
CNPJ
92.958.990/0001-93.
CodigoPagamento 26. ValorDeclarado 8.822,37. ValorAlterado 7.982,35
Beneficário: ODONTOCARD. CNPJ 03.104.222/0001-42. Codigo Pagamento: 21.
ValorDeclarado: 620,00. ValorAlterado 0,00
Beneficário:
JULIANA
IZAGUIRRE
DE
MATTOS.
CPF:
821.818.370-15.
CodigoPagamento 13. ValorDeclarado 21.250,00. ValorAlterado 0,00
Dedução Indevida com Dependentes
Não foi comprovada a relação de dependência do dependente declarado: GABRIEL
TORMA AQUERE.
NomeDependente:
GABRIEL
TORMA
AQUERE.
CodigoDependencia:
24.
DataNascimento: 06/02/2003. MotivoGlosa: NÃO COMPROVOU DETER A
GUARDA JUDICIAL
Cientificado do lançamento em 20/08/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 27/08/2013. As razões de defesa são abaixo resumidas:
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.196 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721242/2013-11

Valor da Infração: R$ 22.710,02. Questiona R$21.250,00.
A forma de pagamento foi dinheiro vivo e os extratos da conta corrente do ano certo,
2011, estão em anexo.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física- IRPF
Exercício: 2012
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n° 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.017, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Segundo a decisão recorrida, tendo em vista a impugnação parcial das glosas de
deduções, a parte impugnada da dedução compreende as despesas médicas supostamente pagas a
Juliana Izaguirre de Mattos.
Apesar do contribuinte ter apresentado os recibos médicos, o órgão julgador de
primeira instância, corroborando com a fiscalização, negou provimento à impugnação do
contribuinte sob os argumentos de que é legal a exigência de outros elementos de prova capazes
de comprovar o efetivo pagamento dos serviços prestados.
O contribuinte, em seu recurso voluntário, sem apresentar novas provas ou
argumentos, termina por suscitar como única tese de defesa a prescrição intercorrente, onde,
segundo o mesmo, a partir do momento em que passaram mais de 05 anos desde a data da
intimação do lançamento, ocorrida em 20/08/20013, até a decisão de primeira instância que
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.196 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721242/2013-11

ocorreu em 27/10/2020, não existiria mais o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário em debate, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
A cientificação do lançamento do processo 11040.721242/2013-11 foi na data de
20/08/2013, sendo apresentada impugnação em 27/08/2013, portanto o prazo
prescricional começou a correr a partir de 21/09/2013 e a data do julgamento do
processo 11040.721242/2013-11, foi em 27 de outubro de 2020, passando, portanto,
mais de 5 anos, o que acarreta a prescrição, e consequentemente total nulidade de todo o
processo.
Conforme o exposto, peço cordialmente a prescrição da ação de cobrança de crédito
tributário, do processo 11040.721242/2013-11.
Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que não assiste razão ao
mesmo, pois, no processo Administrativo Fiscal, não se aplica a prescrição intercorrente;
conforme o entendimento sumulado deste CARF através da súmula no 11, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 107
DF CARF MF
Original